Tribunal: TJDFT
Processo: 0733487-42.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733487-42.2023.8.07.0001 RECORRENTE: MARIA DO ROSÁRIO NUNES RECORRIDO: ALISSOM RAFAEL FAVARO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS. AMEAÇA. MENSAGEM PRIVADA. “DIRECT”. INSTAGRAM. FUNDADO TEMOR. AUSÊNCIA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Nem toda ordem de abalo psíquico ou perturbação emocional é apta a configurar dano moral, porque este não há de se confundir com os percalços, aborrecimentos e alterações momentâneas ou tênues do normal estado psicológico, sob pena de se banalizar e se desvirtuar a concepção e finalidade de tão destacado instituto jurídico. 2. A análise das circunstâncias concretas da eventual ameaça, tais como teor da mensagem, contexto e verossimilhança de concretização da agressão prometida é essencial para que se vislumbre a existência de fundado temor causado pela mensagem e, portanto, de lesão aos direitos da personalidade apta a ensejar indenização por dano moral. 3. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. A recorrente aponta violação aos artigos 186, 187, 188, inciso I, e 927, todos do Código Civil, aduzindo que, ao contrário do entendimento do órgão colegiado, restou configurado ao alegado dano moral no caso em exame. Em que pese a interposição fundada na alínea “c” do autorizador constitucional, não colaciona os paradigmas para demonstração do suposto dissídio. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 186, 187, 188, inciso I, e 927, todos do Código Civil. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, concluiu que “nenhum dos aspectos acima é passível de, por si só, afastar a possibilidade de que uma mensagem veicule uma ameaça à integridade física ou moral da destinatária. No entanto, a análise conjunta desses vários aspectos no presente caso indica que não houve efetiva lesão aos direitos da autora e, portanto, que não há que se falar em indenização por danos morais” (ID Num. 57033540 - Pág. 5). Assim, rever a decisão colegiada nesse aspecto é medida que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já decidiu aquele Tribunal Superior que “as conclusões do acórdão recorrido sobre a inexistência do ato ilícito apto a gerar o dever de indenizar, não podem ser revistas por esta Corte Superior, pois demandaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, em razão da Súmula 7 do STJ” (AgInt no AREsp 1586351/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 17/3/2020). Nesse mesmo sentido, veja-se o AgInt no AREsp n. 2.405.067/MA, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024. Igual sorte colhe o apelo com relação à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, uma vez que, repise-se, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. É assente na Corte Superior que “para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas, como no caso” (AgInt no AREsp n. 2.253.967/MA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017